Tribunal: TJDFT
Processo: 0725975-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE. REJEIÇÃO. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM CÂNCER EM ESTADO AVANÇADO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. DISPONIBILIDADE IMEDIATA. REDE PÚBLICA OU PRIVADA. NECESSIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Na linha da jurisprudência pacificada, afasta-se alegação de ilegitimidade passiva, haja vista que o Secretário de Estado de Saúde é responsável pela implementação de políticas públicas para efetivação do direito constitucional à saúde.

2. O tratamento necessário ao restabelecimento da saúde do necessitado deve ser assegurado pelo ente estatal, em obediência ao art. 196 da Constituição Federal.

3. Demonstrado o estado crítico de saúde do enfermo e a recomendação médica de atendimento emergencial, sob pena de danos irreversíveis, como agravamento do câncer diagnosticado, entre outras complicações, forçoso reconhecer o dever estatal de disponibilizar imediato tratamento na rede pública ou privada, sob pena de violação ao direito à saúde.

4. Ordem concedida.